Tribunal: TRF3
Processo: 0000294-02.2005.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Assuntos: Serviço Militar; Reintegração
Data de julgamento: da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo, máxime porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes e velar para que a relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé objetiva. 4. Na espécie, o indeferimento da oitiva da testemunha foi devidamente fundamentado e se deu em virtude da constatação, pelo Juiz natural da causa, de que tal prova era irrelevante para o deslinde da ação penal, na medida em que o Conselheiro nada sabiam sobre os fatos em apuração. 5. Agravo regimental não provido. ..EMEN: (AGRHC 201502276865, ROGERIO SCHIETTI CRUZ, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:06/11/2015 ..DTPB:.)”. (Grifo nosso)

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000294-02.2005.4.03.6000
RELATOR:
Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
APELANTE: WELLINGTON DE SOUZA FREITAS

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL JOSE DE ARAUJO AZEVEDO NETO - MS7107-A
APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000294-02.2005.4.03.6000
RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
APELANTE: WELLINGTON DE SOUZA FREITAS
Advogado do(a) APELANTE: MANOEL JOSE DE ARAUJO AZEVEDO NETO - MS7107-A
APELADO: UNIÃO FEDERAL
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):
Trata-se de ação ordinária ajuizada por
WELLINGTON DE SOUZA FREITAS
em face da UNIÃO FEDERAL, em que pleiteia a nulidade do ato de desincorporação e a condenação da ré a reformá-lo no posto acima do qual foi afastado, além de indenização por danos morais e estéticos, bem como o pagamento de adicional de inatividade.

O MM. Juízo a quo julgou improcedente o pedido. Revogo decisão que antecipou a tutela. Condeno o autor ao pag

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000294-02.2005.4.03.6000
RELATOR:
Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
APELANTE: WELLINGTON DE SOUZA FREITAS

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL JOSE DE ARAUJO AZEVEDO NETO - MS7107-A
APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000294-02.2005.4.03.6000
RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
APELANTE: WELLINGTON DE SOUZA FREITAS
Advogado do(a) APELANTE: MANOEL JOSE DE ARAUJO AZEVEDO NETO - MS7107-A
APELADO: UNIÃO FEDERAL
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):
Trata-se de ação ordinária ajuizada por
WELLINGTON DE SOUZA FREITAS
em face da UNIÃO FEDERAL, em que pleiteia a nulidade do ato de desincorporação e a condenação da ré a reformá-lo no posto acima do qual foi afastado, além de indenização por danos morais e estéticos, bem como o pagamento de adicional de inatividade.

O MM. Juízo a quo julgou improcedente o pedido. Revogo decisão que antecipou a tutela. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, mas com as ressalvas previstas no art. 95, § 3o, do CPC. Isento de custas.

Apelou a parte autora, pleiteando, preliminarmente, da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa ante o indeferimento indevido de produção de prova pericial. No mérito, alega seu direito à reforma nos termos do art. 104, II, 106, II, 108, II e V e 109, da Lei n.o 6.880/1980, bem como, indenização pelos danos morais e adicional de inatividade.

Com contrarrazões.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000294-02.2005.4.03.6000
RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
APELANTE: WELLINGTON DE SOUZA FREITAS
Advogado do(a) APELANTE: MANOEL JOSE DE ARAUJO AZEVEDO NETO - MS7107-A
APELADO: UNIÃO FEDERAL
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Preliminarmente, não houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de nova perícia, na medida em que o principal ponto controvertido destes autos é verificar qual o estado de saúde do autor, o que se realizou mediante prova pericial.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR. EXPULSÃO. ART. 1o, II, DA LEI N. 8.906/94. COMANDO GENÉRICO DISSOCIADO DA NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. DESTINATÁRIO. MAGISTRADO. RELEVÂNCIA. SÚMULA 7/STJ. INDEPENDÊNCIA ENTRE ESFERA PENAL E ADMINISTRATIVA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO RECONHECIDO. MODIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DANO MORAL. PRETENSÃO ILÓGICA. (...) 4. As teses de afronta aos arts. 332 e 400 do CPC circundam alegação de cerceamento de defesa em decorrência de indeferimento de produção de prova testemunhal, no que consignou a Corte de origem que não "se reconhece negativa de prestação jurisdicional, quando o Magistrado usa de seu poder instrutório, ao indeferir prova, manifestando suas razões de decidir. Tampouco há cerceamento de defesa na hipótese em que resta plausível que o D. Juiz tenha concluído no sentido de que a produção da prova testemunhal seria desnecessária às alegações da parte". 5. A prova tem como destinatário o magistrado, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência, necessidade e relevância, de modo que não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de prova considerada inútil ou protelatória. Precedentes. 6. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento das instâncias ordinárias quanto à prescindibilidade da prova requerida - oitiva de testemunhas -, pois demandaria a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. 7. A circunstância de que determinados fatos não constituam ilícito penal não afasta a possibilidade de receberem tratamento diferenciado na esfera civil ou administrativa, constituindo nestas searas ilícitos puníveis. Precedentes: MS 13.134/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 02/10/2015; RMS 39.558/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 11/06/2014; RMS 45.182/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 05/10/2015. 8. E, nesse diapasão, qualquer modificação do acórdão recorrido quanto à legalidade do processo administrativo e, consequentemente, da penalidade aplicada demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, circunstância inadmissível na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 9. A circunstância de a parte beneficiar-se da justiça gratuita não afasta a fixação dos ônus da sucumbência, legitimando apenas a suspensão da exigibilidade do valor arbitrado, o qual poderá ser executado dentro do prazo prescricional se deixar de existir o estado de hipossuficiência. 10. A pretensão do autor na fixação de dano moral litiga contra a própria lógica jurídica, pois conduziria em promover-lhe benefício pecuniário por comportamento revestido de ilicitude e, em contraposição, configuraria a penalização da Administração Pública por agir dentro dos liames da legalidade. Sem amparo jurídico a pretensão, portanto. Agravo regimental improvido. ..EMEN: (AGRESP 201400336011, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:27/11/2015 ..DTPB:.)”. (Grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ÓBICE DA SÚMULA 691 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra decisão do relator que, em 'habeas corpus' requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar". 2. O referido óbice é ultrapassado tão somente em casos excepcionais, nos quais a evidência da ilegalidade é tamanha, que não escapa à pronta percepção do julgador, o que, todavia, não ocorre na hipótese, em que o Juiz de primeiro grau apontou elementos concretos - presença de menores e reincidência específica - que evidenciam, à primeira vista, a gravidade concreta do delito em tese cometido, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 3. O indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo, máxime porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes e velar para que a relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé objetiva. 4. Na espécie, o indeferimento da oitiva da testemunha foi devidamente fundamentado e se deu em virtude da constatação, pelo Juiz natural da causa, de que tal prova era irrelevante para o deslinde da ação penal, na medida em que o Conselheiro nada sabiam sobre os fatos em apuração. 5. Agravo regimental não provido. ..EMEN: (AGRHC 201502276865, ROGERIO SCHIETTI CRUZ, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:06/11/2015 ..DTPB:.)”. (Grifo nosso)

Ademais, quanto ao laudo pericial, verifico que ele aborda as questões levantadas pelas partes, bem como contextualiza o quadro de saúde do autor, recorrendo, inclusive, às discussões mais recentes da Medicina.

Passo à análise do mérito.

Esta Segunda Turma vem decidindo, reiteradamente, que o militar temporário faz jus à reforma
ex officio
quando a incapacidade definitiva para as atividades castrenses, à luz do artigo 52, no 4, do Decreto no 57.654/66, decorre de acidente em serviço. Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. MILITAR. TEMPORÁRIO. ACIDENTE EM SERVIÇO CONFIGURADO. VERIFICADA INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA AMBIENTE CASTRENSE. REFORMA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1 - In casu, o autor foi incorporado às fileiras do Exército Brasileiro em 1993, tendo sido considerado apto, nos moldes do art. 52, 1, do Decreto no 57.654/66, apesar de haver informado que, anos antes, havia realizado transplante de córnea em seu olho direito. Em outubro de 1995, durante exercício militar, sofreu trauma nesse olho, necessitando de novo transplante de córnea. Contudo, em nova intervenção cirúrgica, houve rejeição do novo órgão, razão por que ele ficou com cegueira monocular. 2 - Contexto fático-probatório é robusto o suficiente para sustentar posicionamento do MM. Juízo a quo, segundo o qual a hipótese dos autos é aquela de incapacidade definitiva - art. 52, 4, do Decreto no 57.654/66 - decorrente de acidente em serviço, conforme art. 108, III, do Estatuto dos Militares. Por conseguinte, o autor faz jus à reforma ex officio com os efeitos decorrentes dessa classificação. Precedentes do STJ. 3 - Cegueira monocular não enseja reforma nos termos do art. 108, V, da Lei no 6.880/80. Precedentes. 4 - Apelação e reexame necessário aos quais não se dá provimento. (AC 00073648519964036000, DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/07/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)". (Grifo nosso)

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. REINTEGRAÇÃO. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ART. 2o-B LEI No 9494/97. FUTURA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NÃO ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. ART. 1o, § 3o, DA LEI No 8.437/92. DOENÇA SEM NEXO CAUSAL COM ATIVIDADES. INCAPACIDADE DEFINITIVA. DIREITO À REFORMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ. 1 - In casu, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, resultando na reintegração da ora agravada às fileiras do Exército Brasileiro, não acarreta desrespeito às proibições contidas no art. 2o-B, da Lei no 9.494/97, porquanto se trata de verbas de natureza alimentar e de manutenção de situação anterior, cujo fim se deu por atitude exclusiva da Administração Pública. Precedentes do E. STJ. 2 - Igualmente, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional não esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação. Apesar da constatação de que a enfermidade da ora agravada já a torna incapaz definitivamente para as atividades castrenses, há a necessidade de verificar se se trata de invalidez (arts. 110, § 1o, e 111, II, da Lei no 6.880/80), o que traria consequências diversas para a lide. Não se configura, pois, violação ao art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92. 3 - A jurisprudência do E. STJ reconhece que militar temporário portador de doença sem nexo de causalidade com as atividades castrenses e declarado incapaz definitivamente para o exercício destas faz jus à reforma ex officio: "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. REFORMA. ART. 108, VI, DA LEI 6.880/80. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O SERVIÇO MILITAR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ECLOSÃO DA DOENÇA INCAPACITANTE E O SERVIÇO MILITAR. DESNECESSIDADE. 1. O militar, temporário ou de carreira, que por motivo de doença ou acidente em serviço se tornou definitivamente incapacitado para o serviço ativo das Forças Armadas, faz jus à reforma, no mesmo grau hierárquico que ocupava enquanto na ativa, independentemente de seu tempo de serviço, sendo despiciendo, em tal situação, que a incapacidade guarde relação de causa e efeito com a atividade exercida. Precedentes: AgRg no REsp 980.270/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15/2/13; AgRg no REsp 1.257.404/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/9/12; AgRg no REsp 1.256.792/RS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 7/8/12; AgRg no REsp 1.245.319/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/5/12; AgRg no REsp 1.218.330/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 6/9/11. 2. Agravo regimental não provido. (AGARESP 201200136516, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:18/03/2013 ..DTPB:.)". 4 - Agravo legal a que se nega provimento. (AI 00204877820144030000, DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/12/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)". (Grifo nosso)

Nesse sentido, recorro aos ensinamentos de Diógenes Gomes Vieira, em "Comentários ao Estatuto dos Militares - Lei 6.880/80 Interpretada - Parte Especial (Arts. 50 ao 148), páginas 520 e 522:

"Nos quartéis se costuma dizer que o militar é 'militar durante 24 (vinte e quatro) horas por dia': isto é verdade! O militar termina seu expediente ou serviço de escala e pode ser convocado pelo superior hierárquico a qualquer momento. E se disser ao superior hierárquico que não vai atender ao 'chamado extraordinário', poderá ser preso em flagrante por crime de desobediência, previsto no art. 163 do COM, ou ser indiciado em IPM, ou no mínimo receber uma FATD (Ficha de Apuração de Transgressão Disciplinar). A verdade nua e crua é que o militar não tem hora para trabalhar, logo, não pode ser tratado da mesma forma que os demais trabalhadores da iniciativa privada ou pública, principalmente no que se refere à incapacidade definitiva por doença, moléstia ou enfermidade. O caput do artigo 5o da Lei no 6.880/80 demonstra que o militar está vinculado continuadamente e inteiramente às atividades militares, por isso entendo que qualquer doença, moléstia ou enfermidade que resulte em incapacidade definitiva deve ser considerada para fins de reforma, haja vista a presunção de relação de causa e efeito com a carreira militar (...) Em resumo: o que quero dizer é que a doença, moléstia ou enfermidade adquirida pelo militar pode não estar vinculada diretamente à sua atividade laboral (ex.: banda de música militar), mas pode ser inerente às condições peculiares da vida militar, por isso, entendo que o inc. VI somente é aplicável em relação ao acidente fora do serviço".

Superadas essas questões, passa-se à apreciação do conjunto fático-probatório.

Conforme ficha funcional da parte autora, este foi considerado incapacitado para o serviço militar, porém não é inválido, salientando, ainda, que foram esgotados todos os recursos da medicina especializada e observados os prazos constantes da legislação específicas, para a recuperação da doença.

Conforme conclusões do laudo médico-pericial, realizado em 03/02/2020, restou consignado que “
marcha do autor sem comprometimentos, assim como patente a integridade da sua mobilidade articular nos quatro membros e tronco, possibilitando o postulante de praticar inúmeras outras atividades desportivas terrestres isentas de sujidade grosseira. Quanto ao lazer, não há limitações pela psoríase em frequentar cinemas, teatros, concertos, dentre outros”.

O perito relatou, ainda que isoladamente a doença não tem origem psicológica, sendo considerada uma patologia multifuncional e que a pressão psicológica e o estresse não deram causa, mas podem agravá-la. Consignou, ainda, que a doença não sendo curável, porém tratável e que, no caso, houve redução de esquema terapêutico, considerando-se assim melhora no controle.

Sendo assim, entendo que o autor não faz jus à reforma pretendida, já que os tratamentos em curso estão surtindo efeito e proporcionando qualidade de vida ao autor, não havendo elementos concretos e objetivos nos quais possa me basear para dizer que está definitivamente incapacitado para o serviço militar, ou para qualquer outra atividade laborativa.

Como se verifica, não está satisfeita condição imprescindível para a concessão de reforma
ex officio
: incapacidade definitiva para as atividades habituais exercidas na caserna, segundo o artigo 52, no 4, do Decreto no 57.654/66.

Por mais que existam algumas restrições físicas, demonstrou-se que elas não impedem o apelante de exercer atividades laborativas em âmbito civil. Ademais, como ele mesmo ressaltou, a Administração Pública militar lhe proporcionou tratamento médico, cumprindo, dessa maneira, com o disposto no artigo 50, IV, "e", da Lei no 6.880/80. É o que se verifica, inclusive, de documento constantes dos autos que demonstram referida assistência médica.

Por conseguinte, considerando que o autor não faz jus, ao menos por hora, à reforma
ex officio
, resta prejudicado o pedido de adicional de inatividade.

De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Regional Federal, a concessão de reforma
ex officio
somente pode ser cumulada com indenização por danos morais. Nesse sentido:

"AGRAVO LEGAL. SERVIDOR MILITAR . DECISÃO MONOCRÁTICA "EXTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. PORTADOR DO VÍRUS HIV. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR . LEI N. 7.670/88. LICENCIAMENTO ILEGAL. REINTEGRAÇÃO. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. AGRAVO LEGAL NÃO PROVIDO. (...) 4. Evidencia-se a ilegalidade do ato que determinou o licenciamento , uma vez que encontrava-se incapaz para a atividade castrense, por força do quanto determinado na Lei n. 7.678/80. Assim, o apelante faz jus à reintegração pleiteada, com a percepção de soldo e demais vantagens remuneratórias desde a data do licenciamento . 5. A imputação de responsabilidade, a ensejar reparação de cunho patrimonial, requer a presença de três pressupostos, vale dizer, a existência de uma conduta comissiva ou omissiva, a presença de um nexo entre a conduta e o dano, cabendo ao lesado demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da ação ou omissão da pessoa imputada. 6. Dano de natureza moral, em razão do licenciamento indevido. Em relação ao montante indenizatório, devem ser ponderadas as circunstâncias do fato e os prejuízos sofridos pela parte, de modo que o valor arbitrado a título de indenização não seja ínfimo, tampouco exagerado, para que seja aferido um valor razoável. Além disso, a indenização por dano moral tem caráter dúplice, com finalidade tanto punitiva ao ofensor quanto compensatória à vítima da lesão, sendo que o valor arbitrado deve desestimular a inscrição abusiva e compensar a humilhação sofrida, sem acarretar o enriquecimento sem causa da parte prejudicada. Reparação monetária fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 7. O Autor, entretanto, não comprovou ter sofrido danos de natureza material, não havendo que se falar em indenização neste sentido, mesmo porque, com a reintegração, fará jus a receber as remunerações devidas desde a data do seu licenciamento. 8. Agravo legal a que se nega provimento. (AC 00028241620004036109, JUIZ CONVOCADO RENATO TONIASSO, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/12/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)". (Grifo nosso)

Malgrado a ilegalidade do licenciamento, é imprescindível a efetiva demonstração dos danos morais. Compulsando os autos, verifico, todavia, que o autor sequer produziu provas dos danos que alega haver sofrido. Assim, não se desincumbiu do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO EM DECORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES DETECTADAS PELA CORTE DE CONTAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem atinentes à ausência de comprovação dos danos morais decorrentes da anulação do concurso público, na forma pretendida pelo agravante, exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. ..EMEN: (AGARESP 201201858240, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:12/03/2015 ..DTPB:.)".

"PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DOENÇA CONTRAÍDA NO HOSPITAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Hipótese em que o Tribunal a quo, com base no conjunto fático-probatório dos autos, consignou que "embora os apelantes sustentem que a paciente (genitora) tenha sido hospitalizada para tratar problema relacionado com pedra na vesícula, os documentos entranhados no processo (fls. 31/32) atestam que o quadro era outro: doença intersticial pulmonar (DIP), infração dos tecidos, hipertensão arterial (HAS), doença hemorroidária e lúpus eritematoso sistêmico (LES). No mais, não há nos autos documentos ou depoimentos que possam comprovar ter ocorrido falha na prestação do serviço e que essa falha possa ter sido a causa de o paciente ter contraído pneumonia, ou as outras doenças por falta de higiene hospitalar. Evidencia-se dos autos que a paciente já foi internada com várias complicações graves e que, certamente, a levaram a óbito e isso se extrai, sem maiores dificuldades, dos prontuários médicos de fls. 31/32. O fato de a paciente ter contraído pneumonia no hospital não significa, convenha-se, tenha sido em razão das condições de higiene. Ao menos não detectei essa prova nos autos." (fls. 406-407, e-STJ). A revisão desse posicionamento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. ..EMEN: (AGARESP 201303362037, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)". (Grifo nosso)

"PROCESSUAL CIVIL - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CREA/MS - PROCESSO ADMINISTRATIVO - EXTINÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO - PRESCRIÇÃO - VÍCIO NO PROCEDIMENTO - CITAÇÃO INVÁLIDA - PEDIDO DE DANOS MORAIS (...) Quanto ao pedido de indenização por danos morais, dá-se conta de que, além de não mais constar o nome no Cadastro de Inadimplentes, desde 13 de outubro de 2011, na prova dos autos e a luz do ordenamento jurídico, ante a ausência da lesividade de conduta e da inexistência de comprovação de dano, não há como reconhecer o direito à indenização. Precedente. Apelação não provida. (AC 00004886820114036007, DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/11/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)". (Grifo nosso)

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagrou alguns casos em que o dano moral é presumido (
in re ipsa
), bastando, tão somente, a demonstração da ilegalidade e do nexo causal. Como exemplo, menciona-se a hipótese de indenização pedida por genitores em razão da morte de filhos. Ante a gravidade desse evento, dispensa-se a prova do sofrimento psicológico, o qual é considerado como um dado. Nesse sentido, in verbis:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALECIMENTO DE MILITAR NO CUMPRIMENTO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO. PRESCINDIBILIDADE. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. JUROS MORATÓRIOS. 12% AO ANO A PARTIR DO CC/2002. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. (...) 7. Em se tratando de responsabilidade objetiva do Estado, fundada no risco administrativo, o direito dos autores à indenização prescinde da apreciação dos elementos subjetivos (dolo ou culpa estatal), porquanto suposto vício na manifestação da vontade teria lugar apenas em ação de regresso, o que não se aplica no caso concreto. Precedentes do STJ. 8. A indenização por dano moral não é um preço pelo padecimento da vítima ou de seu familiar, mas, sim, uma compensação parcial pela dor injusta que lhe foi provocada, mecanismo que visa a minorar seu sofrimento, diante do drama psicológico da perda a qual foi submetida. 9. No dano moral por morte, a dor dos pais e filhos é presumida, sendo desnecessária fundamentação extensiva a respeito, cabendo ao réu fazer prova em sentido contrário, como na hipótese de distanciamento afetivo ou inimizade entre o falecido e aquele que postula indenização. (...) 14. Recurso Especial não provido. ..EMEN: (RESP 200701448582, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:27/08/2009 ..DTPB:.)". (Grifo nosso)

Além disso, presume-se a ocorrência do dano moral em casos a envolver inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, de responsabilidade bancária, de atraso de voo, de diploma sem reconhecimento, de equívoco administrativo e de credibilidade desviada.

Obviamente, a hipótese destes autos não se coaduna com esse preceito jurisprudencial, mais uma razão por que se deve rejeitar o pleito indenizatório.

Por conseguinte, a sentença deve ser mantida.

Por fim, nos termos do §11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do §2o do citado artigo.

Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA 7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3o E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015.
1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.
2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento".
3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC".
4. No caso específico do autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão de origem ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a condenação em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
5. Para majoração dos honorários, o art. 85, §11, do CPC/2015 expressamente exige a valoração da atividade do advogado na fase recursal. Mais que isso, o CPC exige que seja demonstrado qual o trabalho adicional apresentado pelo advogado.
6. Por conseguinte e diante das circunstâncias do caso, majoro em 1% os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal da parte embargante consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões.
7. Ressalto que os §§ 3o e 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelecem teto de pagamento de honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for sucumbente, o que deve ser observado sempre que a verba sucumbencial é majorada na fase recursal, como no presente caso.
8. Majoração da verba sucumbencial deve se ater, por ocasião da liquidação de sentença, aos limites previstos nos §§ 3o e 11 do art. 85 do CPC/2015.
9. Embargos de Declaração acolhidos." (EDcl no REsp 1660104 / SC EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL, Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento:19/09/2017, Data da Publicação/Fonte DJe 09/10/2017)
Sobre o tema cabe também destacar manifestação do C. STJ:
[...] 3. O § 11 do art. 85 Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos provenientes de decisões condenatórias antecedentes. (AgInt no AREsp 370.579/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 30/06/2016)

Nesse contexto, entendo os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo devem ser majorados em 1% (um por cento).

Diante do exposto, nego provimento à apelação e majoro em 1% (um por cento) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, com fundamento nos §§2o e 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE EM SERVIÇO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PERÍCIA CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DEFINITIVA. REFORMA
EX OFFICIO
. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ADICIONAL DE INATIVIDADE PREJUDICADO. DANOS MORAIS. AUSÊNCAI DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. APELO IMPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Não houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de nova perícia, na medida em que o principal ponto controvertido destes autos é verificar qual o estado de saúde do autor, o que se realizou mediante prova pericial.
2 - Esta Segunda Turma vem decidindo, reiteradamente, que o militar temporário faz jus à reforma ex officio quando a incapacidade definitiva para as atividades castrenses, à luz do artigo 52, no 4, do Decreto no 57.654/66, decorre de acidente em serviço. Nesse sentido:
3 - Não está satisfeita condição imprescindível para a concessão de reforma
ex officio
: incapacidade definitiva para as atividades habituais exercidas na caserna, segundo o artigo 52, no 4, do Decreto no 57.654/66.
4 - Por mais que existam algumas restrições físicas, demonstrou-se que elas não impedem o apelante de exercer atividades laborativas em âmbito civil. Ademais, como ele mesmo ressaltou, a Administração Pública militar lhe proporcionou tratamento médico, cumprindo, dessa maneira, com o disposto no artigo 50, IV, "e", da Lei no 6.880/80. . É o que se verifica, inclusive, de documento constantes dos autos que demonstram referida assistência médica.
5 - Considerando que o autor não faz jus, ao menos por hora, à reforma
ex officio
, resta prejudicado o pedido de adicional de inatividade.
6 - De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Regional Federal, a concessão de reforma ex officio somente pode ser cumulada com indenização por danos morais. Malgrado a ilegalidade do licenciamento , é imprescindível a efetiva demonstração dos danos morais. Compulsando os autos, verifico, todavia, que o autor sequer produziu provas dos danos que alega haver sofrido. Assim, não se desincumbiu do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.
7 - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagrou alguns casos em que o dano moral é presumido (
in re ipsa
), bastando, tão somente, a demonstração da ilegalidade e do nexo causal. Como exemplo, menciona-se a hipótese de indenização pedida por genitores em razão da morte de filhos. Ante a gravidade desse evento, dispensa-se a prova do sofrimento psicológico, o qual é considerado como um dado.
8 - Além disso, presume-se a ocorrência do dano moral em casos a envolver inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, de responsabilidade bancária, de atraso de voo, de diploma sem reconhecimento, de equívoco administrativo e de credibilidade desviada.
V - Nesse sentido, majoro em 1% (um por cento) os honorários fixados pelo MM. Juízo
a quo
.
VI - Apelação desprovida. Honorários majorados em 1% (um por cento), com fundamento nos §§2o e 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, com majoração da verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.